Tribunal: STF
Processo: HC 252023
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA: INAPLICABILIDADE. HABITUALIDADE DELITIVA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DENEGAÇÃO DA ORDEM.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, mediante o qual a Quinta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 2.745.965/MG (e-doc. 8, p. 101-108).  



    2. Colhe-se dos autos que os pacientes foram denunciados pela suposta prática do crime previsto no art. 155, § 4º, inc. IV (por duas vezes), do Código Penal (furto qualificado pelo concurso de pessoas). Em primeira instância, Davi Jacob Viana Corsini foi absolvido das imputações e Maxwel Felipe dos Santos foi condenado à pena de 1 ano de reclusão, no regime semiaberto, e ao pagamento de 10 dias-multa ante a prática do crime do art. 155, caput, do Código Penal (furto simples) (e-doc. 6, p. 143-150).



    3. O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais deu provimento ao recurso do Ministério Público para condenar Davi Jacob Viana Corsini e Maxwel Felipe dos Santos, respectivamente, às penas de 9 meses e 10 dias de reclusão, no regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direito, e pagamento de 10 dias-multa e 3 anos, 2 meses e 3 dias de reclusão, no regime fechado, e pagamento de 14 dias-multa pela prática dos crimes imputados na denúncia (e-doc. 7, p. 109-120). Embargos de declaração foram rejeitados (e-doc. 7, p. 145-149).



    4. Contra essa decisão, a defesa interpôs recurso especial, inadmitido pelo Tribunal de origem. Sobreveio agravo em recurso especial perante o Superior Tribunal de Justiça, conhecido pelo Ministro Relator para negar provimento ao recurso especial (e-doc. 7, p. 70-77). Interposto agravo regimental, a decisão foi mantida pela Quinta Turma do STJ.



    5. Neste habeas corpus, a Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais sustenta a atipicidade material da conduta, com fundamento no princípio da insignificância. Destaca o pequeno valor dos bens subtraídos — 2 salaminhos, 1 shampoo, 1 condicionador, 2 enxaguantes bucais e 2 escovas dentais —, os quais sequer foram avaliados, além de terem sido restituídos integralmente às vítimas. Pondera que a res furtiva (alimentos e produtos de higiene) evidenciam a situação de extrema vulnerabilidade social dos pacientes. Destaca a primariedade de Davi Jacob e aduz que a reincidência de Maxwel Felipe, bem como o fato de incidir alguma qualificadora, não possui o condão de afastar automaticamente a benesse.



    6. Requer a absolvição dos pacientes por atipicidade da conduta. 



    É o relatório. 



    Decido.



    7. O princípio da insignificância surgiu no Direito Romano, no entanto restringia-se ao âmbito cível, com suporte no brocardo de minimis non curat praetor (o magistrado não deve se ocupar de assuntos irrelevantes). Na década de 1970, foi introduzido ao Direito Penal, a partir dos estudos de Claus Roxin. Tem por finalidade limitar o campo de incidência do tipo penal, evitando-se a punição de comportamentos criminosos irrelevantes que resultem em lesão inexpressiva ao bem jurídico tutelado pela norma penal. Afasta-se a tipicidade material da conduta — não obstante formalmente típica — quando, como dito, não demonstrada lesão substancial ao bem jurídico. Conforme preleciona Assis Toledo: 



    “(...) segundo o princípio da insignificância, que se revela por inteiro pela sua própria denominação, o direito penal, por sua natureza fragmentária, só vai aonde seja necessário para a proteção ao bem jurídico. Não deve se ocupar de bagatelas.”



    (TOLEDO, Francisco de Assis. Princípios básicos de direito penal, São Paulo: 5ª ed. Saraiva, 2002, p. 133). 



    8. Seu postulado decorre da interpretação dos seguintes princípios basilares do Direito Penal, que se inter-relacionam: 



    “(i) da intervenção mínima (o direito penal só deve ser utilizado como ultima ratio (ii) da fragmentariedade (o direito penal é um “sistema descontínuo de ilicitudes”, que somente se destina a proteger determinadas ofensas a certos bens jurídicos, sendo vedada a analogia para preencher lacunas sob o pretexto de resguardá-los); (iii) da subsidiariedade (só se deve lançar mão do direito penal caso outros ramos do direito não sejam capazes de oferecer uma resposta satisfatória); e (iv) da lesividade (não há crime sem lesão ou perigo de lesão a um bem jurídico pertencente a outrem).” 



    (BATISTA, Nilo. Introdução crítica ao direito penal brasileiro. Rio de Janeiro: Revan, 2011, p. 82-94; grifos nossos). 



    9. No HC nº 84.412/SP (Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 19/10/2004, p. 19/11/2004), o Supremo Tribunal Federal definiu vetores para aplicação do princípio da bagatela, a saber: “(a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada.” Essas diretrizes, desde então, têm norteado a atuação dos Ministros desta Corte.



    10. Na espécie, a aplicação do princípio em tela foi afastada pelo Tribunal de Justiça em razão da existência de evidências de habitualidade delitiva dos pacientes. Destacou-se a reincidência e os maus antecedentes de Maxwel Felipe dos Santos e o fato de que Davi, embora primário, possui registros por crimes contra o patrimônio. Veja-se o seguinte trecho do acórdão:



    “Quanto à tipicidade, lembro que o princípio da insignificância só deve ser aplicado em situações específicas, levando-se em consideração o grau de reprovação da conduta, a ínfima lesão ao bem jurídico tutelado e as condições do autor do delito.



    No caso em questão, embora a res furtiva seja de valor reduzido, o fato de os crimes terem sido perpetrados mediante concurso de pessoas incrementa a reprovabilidade da conduta.



    Também não se pode olvidar que Maxwel é reincidente (tinha condenações pretéritas, inclusive por roubo, e ostenta extensa ficha criminal), e Davi, embora tecnicamente primário, já tinha registros anteriores por crimes contra o patrimônio (fls. 347/409 do doc. único).



    Desse modo, não há que se falar em aplicação do princípio da insignificância no caso em análise, pois não preenchido o requisito consistente na reduzida ofensividade da conduta e há evidências de habitualidade delitiva dos agentes.” (e-doc. 7, p. 114, grifos nossos)



    11. Assim, observados a contumácia delitiva dos pacientes e o contexto fático dos delitos — cometidos em concurso de pessoas —, surge revelada considerável reprovabilidade da conduta, de modo a inviabilizar a observância do princípio. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. HABITUALIDADE DELITIVA. REPROVABILIDADE DA CONDUTA. 1. A pertinência do princípio da insignificância deve ser avaliada considerando os aspectos relevantes da conduta imputada. 2. A habitualidade delitiva revela reprovabilidade suficiente a afastar a aplicação do princípio da insignificância (ressalva de entendimento da Relatora). Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (RHC nº 146.328-AgR/MS, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 10/11/2017, p. 20/11/2017; grifos nossos)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REITERAÇÃO DELITIVA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. O Plenário deste Supremo Tribunal Federal assentou o entendimento de que a aplicação do princípio da insignificância deve ser feita caso a caso, envolvendo juízo mais abrangente do que a análise específica do resultado da conduta. 3. Para esta Suprema Corte, a aplicação do princípio da insignificância exige a satisfação dos vetores de (a) mínima ofensividade da conduta do agente, (b) ausência de periculosidade social da ação, (c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. 4. Na hipótese, não evidenciados, pelos indicativos de atividade criminal habitual das Pacientes e pelas circunstâncias do delito (furto tentado mediante concurso de pessoas e com abuso de confiança), o reduzido grau de reprovabilidade e a mínima ofensividade da conduta, não tem lugar a incidência do princípio da insignificância. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (RHC nº 227.241-AgR/PR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 19/08/2024, p. 29/08/2024; grifos nossos)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA PENAL. CRIME DE FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. INDICADORES DE HABITUALIDADE DELITIVA. EXPRESSIVIDADE DA LESÃO PROVOCADA. SUBSTITUIÇÃO DE PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS POR PENA DE MULTA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO STJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A ausência de inexpressividade da lesão provocada ao bem jurídico tutelado e a existência de indicadores de habitualidade delitiva afastam a aplicação do princípio da insignificância. Precedentes. 2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo. 3. Agravo regimental desprovido.”



    (RHC nº 192.486-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 14/06/2021, p. 04/08/2021; grifos nossos)



    12. Importante ressaltar que, no julgamento conjunto dos Habeas Corpus nº 123.108/MG, nº 123.533/SP e nº 123.734/MG (Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 03/08/2015, p. 1º/02/2016), o Plenário desta Corte firmou o entendimento de que “a reincidência não impede, por si só, a possibilidade de atipicidade material”, sendo um dos “elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados”, dentro de um “juízo amplo (“conglobante”), que vai além da simples aferição do resultado material da conduta”. Ou seja, embora a reincidência não afaste, por si só, o princípio da bagatela, deve ser valorada.



    13. No caso, conforme fiz ver, somado a esse fundamento (reincidência em crime contra o patrimônio e maus antecedentes quanto à Maxwel e registros por crimes também contra o patrimônio em relação à Davi), observo que os delitos foram cometidos em concurso de pessoas, com a subtração de variados produtos, a demonstrar uma maior reprovabilidade da conduta. Além disso, não há indicação dos valores dos bens subtraídos pelos pacientes, não sendo possível concluir, sem mais elementos, que se trate de montante ínfimo.



    14. Portanto, em vista dos pressupostos criados pelo Supremo para aplicação da teoria da insignificância, mostram-se serem consideráveis a reprovabilidade da conduta e a lesão ao bem jurídico tutelado, de modo a inviabilizar a observância ao princípio e, por conseguinte, a absolvição dos pacientes.



    15. Acrescente-se que o fato de os objetos terem sido recuperados pelas vítimas não retira a tipicidade da conduta, tampouco autoriza a conclusão de que o bem jurídico tutelado não foi ameaçado ou lesado.



    16. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de fevereiro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator